Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. RECUSA INDEVIDA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por beneficiária de plano de saúde. o autor, diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), teve o fornecimento do medicamento Belimumabe indevidamente negado na via administrativa. A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou o réu ao fornecimento do fármaco, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa administrativa de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença grave, por plano de saúde, é apta a ensejar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A negativa de cobertura, em desconformidade com prescrição médica e diante da gravidade do quadro clínico apresentado, configura falha na prestação do serviço e afronta ao direito fundamental à saúde.
4. A recusa de tratamento afeta diretamente a dignidade da pessoa humana e agrava o sofrimento psíquico do paciente, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e caracterizando dano moral indenizável.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938208, 0700365-50.2024.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 06.11.2024; TJDFT, Acórdão 1905163, 0708038-31.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJe 04.09.2024.